Tribunal: TCU
Processo: 001.091/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2254/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.091/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Machado Alencastro (XXX.982.070-XX); Ana Celi da Silva Papa (XXX.612.280-XX); Andressa Moreira de Oliveira (XXX.634.160-XX); Eduardo Guimaraes Canabarro (XXX.136.150-XX); Giovani Lima Rech (XXX.434.640-XX); Jessica Iolanda Dias Anselmo (XXX.229.510-XX); Joana Bernadete Cas de Figueiredo (XXX.759.400-XX); Lisiane de Oliveira Marques (XXX.116.580-XX); Liziane Victoria Decarli (XXX.425.640-XX); Simone Lemos Martins Cardoso (XXX.523.980-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.